Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto: impõe-se o retorno da impetrante à sua classificação nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, pois comprovou ser portadora de visão monocular, sendo indevida sua exclusão dentre os classificados para essas vagas.